Tribunal: TJSP
Processo: 1033669-23.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
APELAÇÃO – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – ATRASO DE VOO E PERDA DE CONEXÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM PARTE.
RESPONSABILIDADE CIVIL – Contrato de transporte aéreo internacional – Viagem entre Los Angeles (EUA) e São Paulo (BRA), com conexão em Lima (PER) – Atraso do voo do primeiro trecho, gerando perda da conexão – Chegada ao destino postergada em mais de quatorze horas, levando à

Ementa:
APELAÇÃO – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – ATRASO DE VOO E PERDA DE CONEXÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM PARTE.
RESPONSABILIDADE CIVIL – Contrato de transporte aéreo internacional – Viagem entre Los Angeles (EUA) e São Paulo (BRA), com conexão em Lima (PER) – Atraso do voo do primeiro trecho, gerando perda da conexão – Chegada ao destino postergada em mais de quatorze horas, levando à perda de compromisso familiar que motivou a viagem – Responsabilidade objetiva – Fortuito interno - Indenização por danos morais fixada nat origem em cinco mil reais, que comporta majoração para quinze mil reais.
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA RÉ DESPROVIDO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000001827
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1033669-23.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
FELIPE MELO DE PAULO, é apelada/apelante TAM - LINHAS AÉREAS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso do autor e negaram provimento ao recurso da ré. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033669-23.2020.8.26.0100 - Voto no 41965
2
APELAÇÃO 1033669-23.2020.8.26.0100
COMARCA DE SÃO PAULO
APELANTES: FELIPE MELO DE PAULO E TAM - LINHAS AÉREAS S/A
VOTO 41965
APELAÇÃO TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL
ATRASO DE VOO E PERDA DE CONEXÃO SENTENÇA
DE PROCEDÊNCIA EM PARTE.
RESPONSABILIDADE CIVIL Contrato de transporte aéreo
internacional Viagem entre Los Angeles (EUA) e São Paulo
(BRA), com conexão em Lima (PER)
Atraso do voo do
primeiro trecho, gerando perda da conexão
Chegada ao
destino postergada em mais de quatorze horas, levando à perda
de
compromisso
familiar
que
motivou
a
viagem

Responsabilidade objetiva Fortuito interno - Indenização por
danos morais fixada nat origem em cinco mil reais, que
comporta majoração para quinze mil reais.
SENTENÇA
REFORMADA

RECURSO
DA
RÉ
DESPROVIDO RECURSO DO AUTOR PROVIDO.
Cuida-se de recursos de apelação interpostos por
FELIPE MELO DE PAULO e TAM - LINHAS AÉREAS S/A contra a r.
sentença una de fls. 84/87, integrada pela decisão que rejeitou embargos de
declaração às fls. 94 e cujo relatório se adota em complemento, que julgou
procedentes em parte pedidos formulados pelo particular em face da
companhia aérea, que restou condenada ao pagamento de indenização por
danos morais de R$ 7.000,00 (sete mil reais), com correção da sentença e
juros de mora da fixação, ante a defeituosa prestação de serviço.
À ré ainda foi carreado o custo do processo, com
honorários de quinze por cento do valor da condenação.
Em seu recurso, a ré retoma a conjuntura fática
antecedente à propositura do feito, confirmando o atraso do voo contratado,
como consequência da necessidade de adequação da malha. Aponta que
tomou todas as providências possíveis para a mitigação dos dissabores
enfrentados pelo autor, razão pela qual rechaça a ocorrência de danos
morais e, subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado pelo MM.
Juiz de Direito (fls. 96/107).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033669-23.2020.8.26.0100 - Voto no 41965
3
Recurso
tempestivo,
preparado
e respondido (fls.
125/137).
O autor, em sede de recurso adesivo, busca a majoração
da indenização por danos morais para patamar não inferior a quinze mil
reais, considerando que, por conta do atraso verificado, perdeu o evento
que motivou a realização da viagem (fls. 111/120).
Recurso
tempestivo
e
preparado.
Resposta
não
apresentada.
É O RELATÓRIO.
O recurso do autor comporta provimento.
De início, frise-se que ao caso concreto aplicam-se as
disposições do Código de Defesa do Consumidor, pois configurada a
qualidade do autor como destinatário final dos serviços prestados pela ré,
quando da contratação do transporte aéreo.
Assim é direito da parte vulnerável a facilitação da defesa
de seus interesses em juízo (CDC, art. 6o, VIII), inclusive com a inversão dos
ônus probatórios, bem como a modificação de cláusulas contratuais
abusivas (art. 6o, IV, CDC).
Para o que interessa ao presente litígio, como bem
comprovado nos autos, o apelado adquiriu passagem aérea em voo
operado pela apelante, com seguinte cronograma:
Voo saindo de Los Angeles (EUA) com destino à Lima
(Peru) às 20h45 do dia 06/03/2020; Voo saindo de Lima
(Peru) às 9h29 do dia 07/03/2020 e chegada prevista a
São Paulo às 16h45 do mesmo dia.
O primeiro trecho sofreu atraso, culminando na perda da
conexão. A chegada a São Paulo somente se deu às 6h25 do dia
08/03/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033669-23.2020.8.26.0100 - Voto no 41965
4
De se destacar que o autor perdeu compromisso familiar
relevante por conta do atraso, este superior a quatorze horas.
Em se tratando de contrato de transporte, regido pelo
Código de Defesa do Consumidor, objetiva é a responsabilidade da
contratada a cumprir integralmente o serviço adquirido pelo consumidor, rol
de obrigações no qual se insere a de cumprir, de modo rigoroso, os horários
inicialmente pactuados.
Note-se que a ocorrência de problemas técnicos, a
demandar manutenção, turnos da tripulação, eventos climáticos ou qualquer
fato correlato, caracterizam fortuito interno, isto é, evento inerente à própria
atividade empresarial, que não constitui excludente de responsabilidade.
Os danos decorrentes da prestação defeituosa do
serviço, pois, mostram-se presentes no caso concreto, como decorrência
lógica e evidente dos fatos ocorridos, não se falando em presunção de
qualquer natureza.
Em concreto, o autor não teve somente frustrada a justa e
legítima expectativa de chegar ao destino conforme programado. Houve
atraso injustificado, ausência de assistência e perda de compromisso
familiar importante.
No que diz respeito ao quantum indenizatório, impende
considerar que dano moral não pode ser recomposto, já que é imensurável
em termos de equivalência econômica. A indenização a ser concedida é
apenas uma justa e necessária reparação em pecúnia, como forma de
atenuar o sofrimento.
Assim, diante da pujança econômica da ré e a natureza e
dimensão dos fatos narrados, entende-se admissível a majoração da
indenização para quinze mil reais, valor que bem atinge os objetivos
previstos para o instituto, sem que se possa cogitar, por outro lado, o
enriquecimento sem causa. A correção monetária deverá se dar da presente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033669-23.2020.8.26.0100 - Voto no 41965
5
data (Súmula 362, c. STJ) e acrescida de juros de mora da citação.
Pela manutenção do julgado, fica ainda majorada a
honorária sucumbencial devida pela ré para vinte por cento do valor da
condenação, na forma do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.
Frise-se, para se evitar incidentes desnecessários, que
não está o órgão julgador obrigado a tecer considerações acerca de toda a
argumentação deduzida pelas partes, senão que a decidir e dar os
fundamentos, o caminho percorrido pelo seu intelecto, para chegar à
solução encontrada, o que se verificou no caso concreto.
Ademais, para acesso às instâncias extraordinárias é
desnecessária expressa menção a todos os dispositivos legais deduzidos
pelas partes. De todo modo, registra-se que é pacífico o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais bastando que a questão posta tenha sido decidida” (ED em RMS no
18205-SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso da ré e
dá-se provimento ao recurso do autor.
SERGIO GOMES
Relator